Tribunal: TJMT
Processo: 1029329-25.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029329-25.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VOLNEI FERREIRA - CPF: 699.095.399-34 (RECORRENTE), ARIANNE SAMPAIO FERREIRA CHAHIN - CPF: 048.188.631-14 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1029329-25.2021.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

Recorrente:
VOLNEI FERREIRA
.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve a redução das astreintes anteriormente fixadas, de R$ 60.720,00 para R$ 5.000,00, redução realizada de ofício pelo juízo de origem, sob fundamento de excesso. O recorrente sustenta descumprimento da obrigação por mais de 730 dias e alega esvaziamento da multa e violação ao contraditório, requerendo o restabelecimento das astreintes no teto do Juizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução do valor acumulado das astreintes fixadas em cumprimento de sentença quando o montante alcançado se revela excessivo e desproporcional à obrigação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não a indenizar a parte adversa.

4.

O art. 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a modificar ou excluir a multa quando verificada sua insuficiência ou excessividade, inclusive na fase de execução.

5.

A aplicação integral da multa diária por aproximadamente 730 dias resultaria em valor superior a R$ 70.000,00, quantia significativamente superior ao valor da causa e ao próprio valor do bem envolvido, revelando desproporção entre a obrigação principal e a sanção processual.

6.

A fixação do montante em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preserva o caráter pedagógico da medida e evita enriquecimento sem causa do exequente.

7.

A justificativa apresentada quanto às limitações técnicas do sistema para efetivação da baixa administrativa, embora não afaste o descumprimento, constitui elemento relevante para aferição da adequação do valor final da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode reduzir o valor acumulado das astreintes quando o montante se revelar excessivo ou desproporcional à obrigação principal, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

2.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e não pode ensejar enriquecimento sem causa do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 98, § 3º.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença (ID 344622452) que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, convalidando a decisão anterior (ID 344622433) que reduziu, de ofício, o valor da multa cominatória (astreintes) de R$ 60.720,00 para R$ 5.000,00.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a obrigação só foi satisfeita em 17/04/2025, mais de dois anos após o trânsito em julgado (18/04/2023), totalizando cerca de 730 dias-multa. Assim, pugna pela reforma da decisão para que seja aplicado o valor total da multa diária fixada no título executivo (R$ 100,00/dia), limitada ao teto dos Juizados Especiais (40 salários-mínimos), sob pena de premiar a desídia da Administração Pública.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, defendendo a legalidade da revisão do valor das astreintes para evitar o enriquecimento sem causa.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que, na fase de cumprimento de sentença, reduziu de ofício o valor de multa cominatória (astreintes) já vencida e consolidada em razão do descumprimento prolongado de obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública.

Compulsando os autos, verifica-se que a obrigação de fazer consistia na exclusão do veículo
Dafra/Speed 150 Nacional
do nome do Autor e a baixa dos débitos tributários posteriores à tradição. O DETRAN/MT alegou dificuldades técnicas no sistema RENAVAM para proceder à simples "anotação de inexistência de propriedade" sem os dados do comprador para transferência, o que gerou o atraso no cumprimento.

O instituto das astreintes tem natureza coercitiva, e não indenizatória. Seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não promover o enriquecimento da parte adversa.

O Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluir a multa, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

Art. 537, § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]

Consigno que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão que arbitra multa cominatória pelo descumprimento de determinação judicial, por não fazer coisa julgada material, pode ser reduzida ou suprimida, de ofício ou a requerimento da parte. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
.

2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt no AREsp n. 1.519.862/SP
, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (Grifei)

No caso em tela, a aplicação integral da multa (mais de 700 dias a R$100,00) resultaria em montante superiora R$70.000,00, valor este que supera em muito o valor da causa (R$ 10.264,05) e o próprio valor de mercado da motocicleta (ano 2008/2009).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a multa cominatória não pode resultar em enriquecimento sem causa do exequente, por possuir caráter coercitivo e pedagógico, e não indenizatório.

Nesse sentido,
verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA MULTA. MODIFICAÇÃO. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA APLICADOS SOBRE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. A multa fixada pelo Juízo tem a finalidade de prevenir eventual descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Seu valor deve ser suficiente para causar um efeito coercitivo na parte a quem se destina, devendo, por isso ser fixada levando em conta as condições fáticas da causa, a situação econômica das partes envolvidas, deve ter seu valor preservado até que seja satisfeita e incidir pelo período de seu descumprimento. II. De acordo com a legislação processual, a multa (astreinte) pode ser modificada (aumentada ou reduzida) ou excluída, quando constatada alguma das hipóteses legais. III.
A multa não pode ser insignificante, nem exacerbada, devendo ser adequada, proporcional e razoável à finalidade coercitiva, de modo que o obrigado receie sua incidência, sem que, incidindo, torne-se para a outra parte, um enriquecimento sem causa.
IV. Não havendo prova de injustificado descaso, desídia ou má-fé no descumprimento da obrigação, a limitação da multa é possível, sem colocar em risco sua função intimidatória. V.
A multa não tem caráter de indenização, compensação ou ressarcimento de eventual prejuízo provocado, e sua correção monetária tem por propósito preservar o poder de compra da moeda.
VI. Agravo de instrumento parcialmente provido.”
(TJ-MG -
AI: 10000190079053001 MG
, Relator:
Vicente de Oliveira Silva
, Data de Julgamento: 09/04/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2019) (destaquei)

No caso, a fixação em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza administrativa da obrigação, a justificativa técnica apresentada pelo ente público quanto às limitações do sistema RENAVAM e o fato de que a finalidade pedagógica foi alcançada, evidenciada pelo pagamento voluntário do valor homologado.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na decisão recorrida, que ponderou adequadamente a desídia estatal à luz da vedação ao enriquecimento ilícito.

A propósito:

“SÚMULA DO JULGAMENTORECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA. USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR . APLICAÇÃO DE GOLPES. TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR . APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DAS ASTREINTES EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

1.
[...]

5.

A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário. Havendo descumprimento da ordem judicial, devida é a multa cominatória no valor fixado pelo juízo ‘a quo’, porquanto a função da astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, devendo ser levado em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade, bem como correlação com a obrigação principal, como ocorreu no caso em análise
. Deste modo, rejeito o pedido de exclusão e, subsidiariamente, de redução do valor arbitrado a titulo de multa cominatória.

6.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART . 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO . POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ . Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado. 2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal . Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 976921 SC 2016/0231996-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2017)

[...]

7.
Desta forma, a inércia da Recorrida em solucionar os problemas informados pelo usuário de sua plataforma, é suficiente para configurar falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, devendo ser ressaltado que os hackers aplicaram golpe em um amigo do autor, no valor de R$ 500,00, pois o mesmo acreditou que estaria negociando com o seu amigo .

8.
Se o ‘quantum’ indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de atenuação do valor da condenação a este título.

9.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, sugiro a confirmação da liminar deferida por meio da decisão exarada no Id . 125858140, bem como a aplicação de multa à Ré no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo seu descumprimento, e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial para: a) Determinar que a Ré proceda com a reativação da conta do Autor no prazo de 05 dias após o trânsito em julgado; e b) Condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais ao Reclamante, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art . 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Recurso improvido . A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1041424-19.2023.8 .11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024) (destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026